Tribunal: TJDFT
Processo: 0714155-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Incumbe ao devedor o ônus da prova quanto ao preenchimento dos requisitos para a impenhorabilidade de alegado bem de família.
2. Não comprovados os requisitos da configuração do bem de família atinentes à unicidade imobiliária e utilização como residência, não há que se falar em impenhorabilidade.
3. Recurso conhecido e não provido.